Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702950-49.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NILSON SANTOS DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista o erro material presente no despacho de ID 52645172, que determinou a intimação do apelado em lugar do apelante, intime-se este para se manifestar sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos artigos 9o, 10 e 932, III, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 17:38:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador